Tribunal: TJBA
Processo: 8014533-81.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014533-81.2019.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ONIDIO DE JESUS MACEDO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. REGIME DE PLANTÃO 24X72. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO LABORAL. DIVISOR DE 200 HORAS MENSAIS. CARGA HORÁRIA MÉDIA DE 180 HORAS MENSAIS. AUSÊNCIA DE EXCESSO REMUNERÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto por investigador de polícia civil contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de horas extras e diferenças de adicional noturno referentes ao período de junho de 2015 a agosto de 2019, quando laborava em regime de plantão na escala 24x72, realizando entre 7 e 8 plantões mensais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o servidor público estadual, submetido ao regime de plantão 24x72, fazendo entre 7 e 8 plantões mensais, tem direito ao recebimento de horas extras com base no divisor de 200 horas mensais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito às horas extraordinárias encontra previsão constitucional no art. 7º, XVI, da CF/88, aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, bem como na Lei Estadual nº 6.677/94 e Lei Estadual nº 8.215/2002. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, para servidores com jornada semanal de 40 horas, o divisor deve ser de 200 horas mensais, por aplicação analógica do art. 19 da Lei nº 8.112/90. 5. A escala de trabalho 24x72 adota implicitamente o regime de compensação laboral, de modo que as horas extraordinárias apenas devem ser consideradas como excesso remunerável se ao final do mês o servidor tiver extrapolado 180 horas de labor sem a devida compensação. 6. O servidor que labora entre 7 e 8 plantões mensais de 24 horas cada totaliza entre 168 e 192 horas mensais, resultando em média de 180 horas mensais, valor que não ultrapassa o limite estabelecido para a jornada de 40 horas semanais. 7. O sistema de compensação laboral é compatível com o regime de plantão, considerando que a variação entre meses com 7 plantões (168 horas) e 8 plantões (192 horas) resulta no natural balanceamento da carga horária. 8. O apelante não demonstrou que sistematicamente ultrapassou o limite de 180 horas mensais sem compensação ou que não houve o balanceamento entre os meses com maior e menor carga horária. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Servidor público submetido ao regime de plantão 24x72, que labora entre 7 e 8 plantões mensais, totalizando média de 180 horas mensais, não faz jus ao pagamento de horas extras, em razão do sistema de compensação laboral inerente à escala de trabalho. A aplicação do divisor de 200 horas mensais não implica automaticamente no reconhecimento do direito às horas extras quando o servidor não ultrapassa sistematicamente o limite compensatório estabelecido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVI, e 39, § 3º; Lei Federal nº 8.112/90, art. 19; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 90; Lei Estadual nº 8.215/2002, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.553.781/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 01.03.2018, DJe 06.03.2018; TJ-BA, Apelação nº 0508027-72.2015.8.05.0001, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 4ª Câmara Cível, pub. 20.07.2021. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8014533-81.2019.8.05.0150, em que figuram como apelante ONIDIO DE JESUS MACEDO e apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA